Tribunal: TJMT
Processo: 1021064-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021064-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (AGRAVANTE), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 080.848.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), F. L. RIBEIRO EIRELI - CNPJ: 08.589.468/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021064-32.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE:

SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – DESCABIMENTO –
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2 - Na penhora de quantia em dinheiro, a substituição poderá ser feita por seguro garantia judicial, desde que o devedor comprove a real necessidade da medida.

3 - Uma vez que a penhora em dinheiro tem liquidez imediata e o credor busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2012, não há falar na substituição pretendida pela agravante.

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041
ajuizada por
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que indeferiu o pedido de substituição da penhora e determinou a
expedição de alvará judicial dos valores penhorados nos autos (ID’s 87597672 e 134848915) em favor da parte exequente.

Alega a parte recorrente que este recurso
se restringe a debater exclusivamente sobre o indeferimento de substituição de penhora.

Sustenta que o seguro é suficiente a garantir o débito, como equiparação ou antecipação à penhora, pois o valor da apólice engloba o valor do débito devidamente atualizado com acréscimo de 30%, tornando a garantia mais que suficiente para o total da execução.

Destaca que é plausível que a execução fique suspensa até o deslinde dos embargos à execução, sob pena de prejuízo irreversível à parte executada, motivo pelo qual requer seja deferida a substituição de penhora para que a execução permaneça suspensa com débito garantido através de apólice de seguro garantia judicial.

Ao final, requer seja determinado que o processo de execução permaneça suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1025414-08.2022.8.11.0041 e que seja deferida a substituição de penhora para que a execução permaneça suspensa com débito garantido através de apólice de seguro garantia judicial.

A liminar recursal foi parcialmente deferida
apenas para determinar que o juízo a quo se abstenha de proceder qualquer expedição de alvará para o fim de levantamento dos valores penhorados perante o processo de Execução de Título Extrajudicial ao qual deu origem aos Embargos à Execução (ID 231137183).

Na contraminuta (ID
236770151), a agravada argui a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa à dialeticidade, uma vez que o recurso versa apenas sobre o indeferimento da substituição da penhora, mas a conclusão das razões e o pedido requerem a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado dos embargos à execução. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, a agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que
o pedido de reforma da decisão agravada versa apenas sobre o indeferimento da substituição da penhora, mas no pedido requer a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Cediço que o princípio da dialeticidade impõe o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão com outros argumentos que possam levar o Tribunal a adotar um outro entendimento.

A dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar por que deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, regra, aliás, contida no artigo 1.016, incisos I e II, do CPC/2015.

Examinando as razões deduzidas no presente recurso, entendo preenchidos os requisitos legais, porquanto a agravante aponta os motivos de seu inconformismo ao defender a substituição da penhora (valores bloqueados na conta bancária da ora agravante), por
apólice de seguro judicial
.

Portanto,
rejeito

a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade levantada em contraminuta.

Logo,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041
em face da agravante
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e RIBEIRO E LEPES RIBEIRO LTDA ME
,
aduzindo que a segunda executada manteve relação mercantil com a primeira, nas datas de 15/03/2012 e 02/04/2012, fornecendo-lhe produtos (caçamba basculante, bomba hidráulica, engate para reboque, pára-choque traseiro), sendo que tais mercadorias foram entregues à primeira executada, conforme notas fiscais nº 202 e nº 207 (ID 42417938).

Alegou que a executada Ribeiro e Lepes, credora da executada Saga Caminhões, transmitiu à exequente as duplicatas contra a executada/Saga, mediante endosso, passando a exequente a ser a credora dos títulos de crédito abaixo descritos:

Salientou que referidos títulos não foram pagos nas datas convencionadas, sendo posteriormente levados a protesto, estando as executadas inadimplentes até a presente data.

Asseverou que o débito atualizado até 2020, importa em R$ 54.6156,06.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a citação das executadas e o pagamento do débito, no valor de R$ 54.616,06. Em não sendo pago o valor no prazo legal, postulou pela penhora on-line via sistema BACENJUD.

Ao decidir, o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes, determinou a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada.

No ID 42417938, o oficial de justiça certificou que a executada Ribeiro e Lopes Ribeiro fechou suas portas e a executada Saga Caminhões mudou para a cidade de Sorriso/MT.

No ID 64970483, a exequente requereu o arresto das contas bancárias dos executados, via SISBAJUD e RENAJUD.

No ID 116852817, a exequente informou que a penhora no valor de R$ 54.613,03, restou frutífera, mas por um equívoco a ordem de bloqueio recaiu sobre o valor da causa datado de 29/08/2012, na quantia de R$ 54.613,03 e não sobre o valor atualizado da causa até 09/09/2021, na quantia de R$ 213.073,97, sendo que com o prosseguimento da execução apresentou novos cálculos, no valor de R$ 261.900,29, e abatido o valor penhorado de R$ 54.613,03, o montante remanescente importa em R$ 207.287,26, o qual também foi objeto de penhora.

A executada/Saga apresentou embargos à execução nº 1025414-08.202.8.11.0041, o qual foi recebido e indeferido o efeito suspensivo.

Dessa decisão, a executada/Saga interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1019197-72.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido para manter a decisão singular (ID 116852821).

No ID 134508371, a magistrada deferiu o pedido de penhora em dinheiro nas contas bancárias da parte executada, uma vez que mesmo intimada, a executada não efetuou o pagamento da obrigação.

No ID 136818421, a executada/Saga Korea apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores constritos afetam diretamente a operacionalização da empresa e, inclusive, coloca e risco o pagamento dos funcionários e sua própria manutenção, requerendo, assim, a liberação dos valores penhorados; que nos embargos à execução foi suscitada matéria que coloca em dúvida a higidez dos títulos executivos, tal como inexistência de prévia instauração de incidente da personalidade jurídica da empresa Saga Korea, torna nula a inclusão da Saga Brasil no polo passivo da presente execução.

Em seguida, a executada se manifestou nos autos alegando preliminar de falta de capacidade processual da executada Saga Korea ante a baixa com extinção das suas atividades, requerendo o desentranhamento da petição de impugnação à penhora. No mérito, pugnou pela rejeição da impugnação.

No 140055012, determinou-se a intimação das partes acerca do julgamento da ação declaratória n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que declarou a nulidade de várias duplicadas mercantis, dentre elas as duplicatas n. 202 e 207.

A executada/Saga Brasil apresentou impugnação à penhora.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, manteve a penhora dos valores bloqueados na conta bancária da executada Saga Brasil; indeferiu a substituição da penhora dos valores bloqueados, nas quantias de R$ 54.613,03 e R$ 207.287,26 por garantia de seguro judicial; indeferiu, neste momento, o pedido formulado pela exequente para incluir no polo passivo os sócios da empresa Saga Korea; homologou a desistência em relação a parte executada Ribeiro e Lopes; fixou honorários advocatícios nesta execução em 20% sobre o valor atualizado da causa; bem como determinou a expedição de alvará judicial dos valores penhorados nos autos em favor da parte exequente.

Dessa decisão, recorre a executada/Saga Brasil tão somente em relação ao indeferimento de substituição da penhora.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cediço que é possível substituição da penhora, nos termos do artigo 835, § 2º, do CPC/15, todavia, para que se efetue a substituição, necessariamente, haverá de serem observados alguns requisitos necessários, entre os quais se insere o grau compatível de liquidez do bem.

Assim, deve prevalecer a penhora do bem que propicie o pagamento do modo mais fácil e célere, pois ainda que se ofereça bens à penhora “é admissível a recusa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia” (STJ – 3ª Turma – AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG – Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/5/2008, DJe 20/6/2008).

Salienta-se que equiparando-se a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1º, do CPC/15.

Ademais, como ressaltado pelo magistrado singular, o exequente/agravado busca satisfazer o crédito desde o ano de 2012 e mesmo tendo as executadas várias oportunidades de efetuar o pagamento do débito ou ter oferecido antes da penhora a garantia, motivo pelo qual não cabe a sua substituição por seguro garantia, especialmente não se podendo agora onerar o exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA - SEGURO GARANTIA JUDICIAL -INSTRUMENTO QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação de seguro garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, ainda mais quando contém cláusula que condiciona ao trânsito em julgado da decisão, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.

2. A penhora de dinheiro pode ser, e não deve ser, substituída por seguro garantia, que a ele se equipara, o que afasta a possibilidade de constrição direta sobre a referida apólice, revelando-se correta a decisão que determina atos constritivos sobre o patrimônio das devedoras. Inteligência dos artigos 835 e 848 do CPC.
(TJ/DF, Acórdão n.1000254, 20160020448073AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PJE. AUSÊNCIA. PODERES. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PENHORA NUMERÁRIO. VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nulidade das comunicações eletrônicas efetuadas no Processo de Conhecimento, quando verificada a regularidade no cadastro realizado pelo advogado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, o qual detinha, na data da prática dos atos processuais, poderes atribuídos pela pessoa jurídica para receber citações e intimações. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) 3. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Bacenjud, diante da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido."
(TJ/DF, Acórdão 1385854, 07285246220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE PENHORA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na penhora de quantia em dinheiro, a substituição poderá ser feita por fiança bancária, desde que o devedor comprove a real necessidade da medida. 2. Uma vez que a penhora de dinheiro e a fiança bancária não se equivalem, a constrição de valores não pode ser livremente substituída pela segunda modalidade de garantia da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido."
(TJ/DF, Acórdão 1007454, 20160020453583AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 05/04/2017)

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024